Tribunal: TJMT
Processo: 1007860-81.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007860-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (EMBARGADO), LEONARDO VALOES SOARES FILHO - CPF: 034.715.961-35 (EMBARGADO), BARBARA ALMEIDA SOARES - CPF: 048.071.171-22 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 037.095.631-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE CARTA FIANÇA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. COGNIÇÃO LIMITADA AO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO RECORRIDA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o bloqueio de ativos financeiros da devedora, alegando-se omissão quanto à existência de nova carta fiança apresentada nos autos originários após a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que julgou o agravo de instrumento incorreu em omissão por não se manifestar sobre a apresentação de nova carta fiança pela parte devedora em momento posterior à decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, com cognição limitada ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não abrangendo fatos ou circunstâncias posteriores à sua prolação.

A apresentação de nova carta fiança pela embargante, ocorrida após a interposição do agravo de instrumento, constitui fato superveniente que não integrou o objeto de cognição do Tribunal, não configurando omissão.

O acórdão embargado enfrentou de maneira exauriente a questão da menor onerosidade da execução, afirmando categoricamente que tal princípio não prevalece sobre a necessidade de uma tutela jurisdicional adequada e eficaz para o exequente.

A substituição da penhora em dinheiro por outras modalidades de garantia somente tem lugar em situações excepcionais, não configuradas no caso concreto, conforme expressamente consignado no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

O agravo de instrumento possui cognição limitada ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não abrangendo fatos ou circunstâncias posteriores à sua prolação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS - SICOOB BURITIS contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (id. 289169867), que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES, BARBARA ALMEIDA SOARES e LEONARDO VALOES SOARES FILHO.

O acórdão embargado determinou o bloqueio de ativos financeiros da parte devedora no valor líquido já apurado, reformando a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, em fase de cumprimento de sentença, embora tenha reconhecido o descumprimento do prazo para pagamento voluntário e aplicado multa e honorários, deixou de determinar a penhora de ativos da devedora, optando por nova intimação para atualização do débito e depósito voluntário.

Em suas razões, a Embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou acerca da existência de nova carta fiança apresentada nos autos de origem em 03/04/2025, a qual, segundo afirma, atenderia aos requisitos formais anteriormente não observados.

Informa que o feito se encontra concluso desde 22/04/2025, pendente de manifestação judicial sobre a nova garantia apresentada.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição do depósito em dinheiro por medidas alternativas de caução em hipóteses excepcionais, citando precedente específico sobre o tema (REsp nº 1997043/MT).

Invoca o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 835, §2º, do CPC, para justificar a aceitação da carta fiança em substituição ao bloqueio de ativos.

Requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos, com fundamento no art. 1.026, §1º, do CPC, alegando a probabilidade do direito invocado e o risco iminente de bloqueio de quantia expressiva (superior a R$ 12.000.000,00) apesar da existência de garantia que considera idônea.

No mérito, pugna pelo acolhimento dos embargos para que, sanando-se a omissão apontada, seja julgado prejudicado o agravo de instrumento "diante do decurso do prazo sobressalente questionado pela Embargada".

Em impugnação aos embargos de declaração (id. 294745895), os Embargados sustentam o descabimento do recurso, argumentando, em síntese, que:

a) A matéria relativa à nova carta fiança não poderia ser considerada omissão do acórdão, uma vez que o próprio julgado expressamente confirmou, citando jurisprudência do STJ, que a substituição do pagamento/depósito por mera garantia somente tem lugar em situações excepcionais, não presentes no caso;

b) O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, limitado em sua amplitude pela matéria questionada pela parte que interpõe o recurso e pelos eventos processuais ocorridos até a prolação da decisão recorrida, não podendo a cognição do Tribunal extrapolar o exame do acerto ou erro do capítulo decisório impugnado;

c) A discussão trazida nos Embargos de Declaração constitui evidente, manifesto e contumaz abuso do direito de litigar, visando causar mais tumulto e procrastinação processual;

d) A Embargante utilizou de diversos expedientes para tumultuar o feito: ocultou sua qualificação, apresentou carta fiança flagrantemente descabida e repleta de defeitos, e, após decisão que rejeitou a garantia ofertada, da qual sequer recorreu, simplesmente apresentou nova carta fiança;

e) Apesar da decisão proferida no Agravo de Instrumento e de diversos outros incidentes causados pelo Embargante e por decisões atípicas do juízo de primeiro grau, até o momento não houve a penhora nem exame da nova carta fiança veiculada aos autos.

Os Embargados requerem a rejeição do pedido de efeito suspensivo e dos embargos de declaração, bem como o reconhecimento do abuso do direito de litigar do Embargante, com aplicação da multa correspondente por litigância de má-fé. Pedem, ainda, a adoção das providências necessárias para dar efetividade à decisão proferida no Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Feita essa digressão, passo a apreciar os aclaratórios.

Do pedido de efeito suspensivo

A Embargante requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos declaratórios, com fulcro no art. 1.026, §1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação."

Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação; e (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em exame, não vislumbro a probabilidade de provimento dos embargos declaratórios. Como será demonstrado na análise do mérito recursal, o acórdão embargado não incorreu em omissão, tendo enfrentado, de maneira adequada e suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, dentro dos limites da cognição própria do recurso de agravo de instrumento.

Ademais, não se configura o risco de dano grave ou de difícil reparação. Pelo contrário, a concessão do efeito suspensivo representaria verdadeira subversão da lógica processual executiva, privilegiando o interesse do devedor inadimplente em detrimento do direito do credor à satisfação do seu crédito, já reconhecido judicialmente e pendente de adimplemento há considerável lapso temporal.

Como bem destacado no acórdão embargado, a efetividade da jurisdição executiva voltada à satisfação do direito reconhecido ao exequente deve ser prioritária, não podendo o princípio da menor onerosidade da execução ser interpretado "de forma a comprometer a efetividade da tutela jurisdicional devida ao credor".

Assim, com fundamento no art. 1.026, §1º, do Código de Processo Civil,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração.

Do mérito recursal

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial, quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso em apreço, a Embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que este não se manifestou sobre fato relevante, qual seja, a apresentação de nova carta fiança nos autos originários em 03/04/2025, após a interposição do agravo de instrumento.

Examinando detidamente o acórdão embargado, não vislumbro a alegada omissão.

Isso porque a cognição deste Tribunal, no julgamento do agravo de instrumento, limitou-se à análise da correção ou incorreção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que, mesmo reconhecendo o inadimplemento da parte devedora quanto ao pagamento da quantia líquida e incontroversa, deixou de determinar a penhora de ativos, optando por nova intimação para atualização do débito e depósito voluntário.

Como cediço, o agravo de instrumento é recurso de cognição restrita, que se limita a impugnar decisão interlocutória específica, com base nos elementos existentes no momento de sua prolação.

Trata-se de recurso
secundum eventum litis
, cuja cognição não abrange fatos ou circunstâncias posteriores à decisão recorrida, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

A apresentação de nova carta fiança pela Embargante, ocorrida em 03/04/2025, constitui fato posterior à decisão agravada e, como tal, não integrou o objeto de cognição deste Tribunal no julgamento do agravo de instrumento.

Isso não configura omissão, mas sim delimitação adequada da matéria devolvida ao conhecimento do órgão ad quem, em estrita observância aos limites cognitivos do recurso.

Ademais, ainda que fosse possível, em tese, a apreciação da nova garantia apresentada pela Embargante, tal circunstância não alteraria a conclusão adotada pelo acórdão embargado, uma vez que restou consignado expressamente no julgado, a substituição da penhora em dinheiro por outras modalidades de garantia somente tem lugar em situações excepcionais, não configuradas no caso concreto.

O acórdão embargado foi além e enfrentou, de maneira exauriente, a questão da menor onerosidade da execução, afirmando categoricamente que tal princípio "não prevalece sobre a necessidade de uma tutela jurisdicional adequada e eficaz para o exequente", e que "não pode ser interpretado de forma a comprometer a efetividade da tutela jurisdicional devida ao credor".

Nesse contexto, ainda que o acórdão houvesse se manifestado expressamente sobre a nova carta fiança apresentada pela Embargante, tal circunstância não alteraria a conclusão alcançada pelo julgado, no sentido de que "a inércia da parte devedora quanto ao pagamento da quantia líquida e incontroversa impõe ao juízo a adoção imediata de medidas constritivas, como o bloqueio de ativos financeiros, para garantir a efetividade da execução".

Não se pode olvidar que, no caso em tela, trata-se de valor líquido e incontroverso, como ressaltado no acórdão embargado, não tendo a parte executada apresentado qualquer impugnação quanto à exigibilidade ou ao montante do débito.

Diante do exposto, não havendo omissão a ser suprida no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025